Tribunal: TJDFT
Processo: 0726662-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726662-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA GOMES PACIENTE: CAINA DE SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA GOMES (OAB/DF no 63.413), em favor de CAINÃ DE SOUZA GOMES (fls. 2/12), em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de progressão para o regime aberto (fls. 23/24). Sustenta que a decisão proferida pelo Magistrado, que indeferiu a progressão postulada, encontra-se eivada de ilegalidade, na medida em que considerou elemento inexistente ao tempo da progressão – falta disciplinar – para fundamentar o indeferimento da medida. Afirma que a Defesa, observando o cálculo da progressão iminente, protocolou nos autos pedido de progressão em data anterior à data de preenchimentos dos requisitos legais para o regime menos gravoso, qual seja o aberto/domiciliar, que ocorreu em 3/5/2024. Informa que o Ministério Público oficiou nos autos apenas no dia 12/5/2024, ou seja, 9 (nove) dias após o cumprimento dos requisitos. A decisão de indeferimento, por sua vez, fora proferida apenas no dia 13/5/2024, valendo-se de falta média ocorrida em 12/5/2024 para negar o pedido. Alega que a jurisprudência é clara e objetiva quando estabelece que o apenado recebe a progressão de regime quando do preenchimento dos requisitos temporais e as condições nas quais estava inserido. A demora de análise, seja pelo Ministério Público, seja pelo Juízo das Execuções, não é ônus que deve ser suportado pelo apenado. Por fim, sustenta que a aplicação da falta média é indevida e jamais poderia ter sido utilizada como óbice para a progressão de regime do paciente, uma vez que ele estava inserido em outra dinâmica de cumprimento da pena, que estava pendente de definição. Requer, com isso, liminarmente, a progressão de regime do paciente para o aberto, com a devida expedição de alvará de soltura e marcação de audiência admonitória. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. Na hipótese, urge pontuar que a Defesa busca desconstituir decisão que indeferiu a progressão de regime ao paciente. Consoante Enunciado Sumular no 15 deste Tribunal de Justiça: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais” (grifo nosso). Além disso, as decisões proferidas pela Vara de Execuções Penais – VEP são atacáveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197, da Lei de Execução Penal – LEP, não sendo possível o conhecimento do Habeas Corpus utilizado como substitutivo recursal, de acordo com jurisprudência pacífica no âmbito dos tribunais superiores. Nesse sentido, confiram-se julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (AgRg nos EDcl no HC n. 821.450/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024 – grifo nosso) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ENUNCIADO No 15, DA SÚMULA DO TJDFT. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. Conforme o disposto no Enunciado no 15, da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais. (Acórdão 1837746, 07091358620248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO NO SISTEMA CARCERÁRIO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DE CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP. ORDEM DENEGADA. 1. A concessão de progressão de regime não é automática. Além da observância dos requisitos objetivos, impõe-se a análise, pelo Juízo da VEP, dos requisitos subjetivos, que depende de informações do Sistema Penitenciário, verificação de faltas cometidas, parecer do Ministério Público, dentre outras. 2. Ausente pronunciamento do Juiz da VEP sobre a progressão do regime prisional no caso do paciente, eventual incursão na matéria pelo órgão colegiado ensejaria supressão de instância. 3. Além disso, esse Tribunal de Justiça editou enunciado de Súmula dispondo que “O habeas corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais” (Súmula 15). 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1819308, 07541830520238070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 1 de julho de 2024 15:28:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora